Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-86.2023.8.11.0100
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001190-86.2023.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GOMES DOS SANTOS - CPF: 940.557.341-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECISÃO. MULTA DO ART. 334, § 8º DO CPC.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E FALTA DE ADVERTÊNCIA NO MANDADO DE INTIMAÇÃO.

MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NA APELAÇÃO.

INOVAÇÃO RECURSAL.

RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de intimação e falta de advertência no Mandado de Intimação não foram objeto das razões do apelo, o que caracteriza inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1001190-86.2023.8.11.0000 – COMARCA DE BRASNORTE

AGRAVANTE: JOSÉ GOMES DOS SANTOS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto interposta por
JOSÉ GOMES DOS SANTOS
,

contra decisão monocrática que desproveu o seu recurso de apelação e de consequência, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedido iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, na ação de embargos à execução. (id. 250550158)

O agravante pretende afastar a multa do art. 334, § 8º, do CPC sob o argumento de que não foi intimado para participar da audiência, bem como no Mandado (não entregue) não consta a advertência da multa.

Ao final requer o provimento do recurso para
“a RETRATAÇÃO DA DECISÃO (art. 1.021, §2º do Código de Processo Civil), ou, subsidiariamente, não sendo esta a hipótese, que o agravo interno seja endereçado à E. Câmara Julgadora e PROVIDO pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática e excluir a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. No mais, com o provimento do apelo, requer-se a exclusão da majoração do ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, no caso de desprovimento, que seja expressamente mantida a suspensão de sua exigibilidade, dada a justiça gratuita concedida ao Recorrente.”

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante modificar a decisão monocrática no ponto em que foi mantida a multa prevista no artigo 334, § 8º, do CPC sob o argumento de que não foi intimado para participar da audiência, bem como no Mandado (não entregue) não consta a advertência da multa.

O ora agravante ao interpor a apelação, neste ponto combateu a aplicação da multa, alegando que
“o juiz aplicou a multa ao embargante sem lhe dar a oportunidade de apresentar suas razões que justificaram sua ausência na audiência de conciliação. Tal postura contraria o disposto no art. 334, § 8º, do CPC, que exige uma avaliação minuciosa das justificativas apresentadas antes de se concluir pela aplicação da penalidade. A ausência de análise das razões da não comparência configura uma decisão arbitrária, pois desconsidera a possibilidade de existência de motivos legítimos que poderiam justificar a ausência do embargante. ”

A decisão monocrática, ora atacada, assim apreciou a matéria.

“Quanto ao pedido de afastamento da multa do art. 334, § 8º, do CPC, não tem pertinência, uma vez que o apelante foi regularmente intimado para a audiência e não apresentou qualquer justificativa à época a respeito da impossibilidade de comparecer ao ato.”

Portanto, os argumentos trazidos neste agravo interno não foram deduzidos nas razões da apelação, configurando inovação recursal, o que impede o seu conhecimento.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025